Tribunal: TJMT
Processo: 1005944-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Fernando Lara da Costa contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A., ao fundamento de que as matérias arguídas demandam dilação probatória, sendo inadequada a via eleita. O agravante sustentou a possibilidade de conhecimento das matérias de ofício pelo juízo, destacando a ausência de pactuação válida para capitalização de juros, cobrança indevida de tarifa técnica e inexistência de mora em razão da abusividade dos encargos. Requereu a reforma da decisão para que a exceção fosse conhecida e julgada procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exceção de pré-executividade pode ser utilizada para questionar cláusulas contratuais bancárias, alegando abusividade de encargos e inexistência de mora, sem necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é cabível somente quando a matéria suscitada puder ser conhecida de ofício e não exigir dilação probatória.
4. Alegações que envolvem capitalização de juros, tarifas contratuais e suposta abusividade de encargos demandam análise de cláusulas contratuais e histórico da relação jurídica, o que impede seu exame por meio da exceção de pré-executividade.
5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça é pacífica ao reconhecer que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para matérias que requerem prova técnica ou documental complementar.
6. A análise pretendida pelo agravante pressupõe juízo de valor sobre cláusulas contratuais e fatos não incontroversos, o que extrapola os limites da cognição sumária permitida na exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.
2. Questionamentos sobre cláusulas contratuais, encargos supostamente abusivos e capitalização de juros exigem instrução probatória e não podem ser analisados por meio da exceção de pré-executividade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803 e 917, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 04.02.2016, DJe 16.02.2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 15.03.2016, DJe 22.03.2016; TJMG, AI 10000222151946001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 28.02.2023; TJPR, AI 0060266-97.2021.8.16.0000, Rel. Juiz Luciano Campos de Albuquerque, j. 10.04.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005944-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Fernando Lara da Costa contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A., ao fundamento de que as matérias arguídas demandam dilação probatória, sendo inadequada a via eleita. O agravante sustentou a possibilidade de conhecimento das matérias de ofício pelo juízo, destacando a ausência de pactuação válida para capitalização de juros, cobrança indevida de tarifa técnica e inexistência de mora em razão da abusividade dos encargos. Requereu a reforma da decisão para que a exceção fosse conhecida e julgada procedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exceção de pré-executividade pode ser utilizada para questionar cláusulas contratuais bancárias, alegando abusividade de encargos e inexistência de mora, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível somente quando a matéria suscitada puder ser conhecida de ofício e não exigir dilação probatória.

4. Alegações que envolvem capitalização de juros, tarifas contratuais e suposta abusividade de encargos demandam análise de cláusulas contratuais e histórico da relação jurídica, o que impede seu exame por meio da exceção de pré-executividade.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça é pacífica ao reconhecer que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para matérias que requerem prova técnica ou documental complementar.

6. A análise pretendida pelo agravante pressupõe juízo de valor sobre cláusulas contratuais e fatos não incontroversos, o que extrapola os limites da cognição sumária permitida na exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

2. Questionamentos sobre cláusulas contratuais, encargos supostamente abusivos e capitalização de juros exigem instrução probatória e não podem ser analisados por meio da exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803 e 917, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 04.02.2016, DJe 16.02.2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 15.03.2016, DJe 22.03.2016; TJMG, AI 10000222151946001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 28.02.2023; TJPR, AI 0060266-97.2021.8.16.0000, Rel. Juiz Luciano Campos de Albuquerque, j. 10.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO LARA DA COSTA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução Título Extrajudicial n. 1016498-82.2022.8.11.0041, manejada por BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que as matérias ventiladas exigem dilação probatória, sendo inadequada a via eleita.

Sustenta que a exceção foi corretamente utilizada, por veicular matérias cognoscíveis de ofício e que não demandam dilação probatória, como a ausência de pactuação válida para a capitalização de juros, a cobrança indevida de tarifa de estudo técnico de operações rurais e a inexistência de mora diante da suposta abusividade dos encargos aplicados.

O agravante alega que os vícios apontados estão demonstrados no próprio contrato executado e que, por isso, seriam suficientes para obstar a execução.

Busca a reforma da decisão de primeiro grau, para que a exceção seja conhecida e julgada procedente.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 271626883).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 276257872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

No caso em exame, as alegações formuladas pelo agravante implicam revisão de cláusulas contratuais, análise da ocorrência de mora e verificação da legalidade de encargos pactuados. Tais discussões demandam o cotejo de documentos, exame do histórico contratual, aplicação de critérios econômicos e financeiros e interpretação das cláusulas do instrumento firmado, não sendo viável sua cognição pela via eleita.

A exceção de pré-executividade não se presta à revisão judicial de cláusulas contratuais, tampouco à verificação de supostos encargos abusivos, por se tratar de matérias não cognoscíveis de ofício e que demandam dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO REFORMADA. - A apresentação da exceção de pré-executividade é cabível quando o objeto da controvérsia for passível de reconhecimento de ofício pelo juiz e houver prova pré-constituída - A matéria que versa sobre revisão de cláusulas contratuais não é cognoscível por meio de exceção de pré-executividade. (TJ-MG - AI: 10000222151946001 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA, ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS, COBRANÇAS INDEVIDAS DE TARIFAS E OCORRÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS . REVISÃO QUE ALTERA SUBSTANCIALMENTE A RELAÇÃO CONTRATUAL EM RELAÇÃO A TEMAS QUE NÃO PODEM SER CONHECIDOS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ESCOLHIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . DECISÃO MANTIDA. As matérias passíveis de conhecimento por meio de exceção de pré-executividade são aquelas que possibilitam conhecimento de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 15a C.Cível - 0013047-59 .2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel .: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 26.06.2019) (TJPR - 15a C .Cível - 0060266-97.2021.8.16 .0000 - Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 10.04 .2022) (TJ-PR - AI: 00602669720218160000 Pinhais 0060266-97.2021.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 10/04/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2022)

Portanto, tem-se que a questão em debate não comporta exame em sede de exceção de pré-executividade, isso porque, como dito, as questões ventiladas devem ser debatidas por via processual mais ampla.

Assim, impõe-se a manutenção a decisão hostilizada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025